Tribunal: TJDFT
Processo: 0728897-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728897-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA – condenada pela prática das condutas previstas nos artigos 129, § 9o; 147 e 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal -, em face de suposto ato coator imputado ao d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, que decretou a prisão preventiva da paciente ao fundamento de que “é a única medida adequada e proporcional no caso concreto, pois as medidas diversas da prisão já se mostraram insuficientes na hipótese.” (ID 38814745) A e. Desembargadora Plantonista indeferiu a liminar visando à revogação da prisão preventiva (ID 38818375). Conclusos a esta Relatora originária, sobreveio petição da defesa informando o relaxamento da prisão e anexando a decisão correspondente (ID 38855646 e seguintes). É o relatório. DECIDO. O writ não pode ser conhecido. Conforme relatado, após decisão proferida em Plantão Judicial de Segunda Instância indeferindo a liminar requerida, a autoridade impetrada chamou o feito à ordem e, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, relaxou a prisão da condenada, determinando, por consequência, a expedição de alvará de soltura para que seja colocada imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo também estiver presa. Segundo o MM Juiz a quo: (...) não se pode ignorar que na sentença condenatória proferida nos autos foi fixado regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, com o benefício da suspensão condicional da pena. Nesse passo, a fixação de regime prisional inicial aberto não é compatível com a segregação cautelar imposta à acusada, razão pela qual faz-se necessária a imediata soltura da acusada, se por outro processo não estiver presa. (ID 38855654 – p. 3) Na oportunidade, aplicou o magistrado à sentenciada medida cautelar de monitoramento eletrônico, bem como ajustou as medidas cautelares outrora concedidas, advertindo que eventual descumprimento poderá ensejar nova decretação da prisão preventiva. Com efeito, relaxada a prisão da paciente, não mais subsistem os fundamentos da impetração relacionados à revogação do decreto prisional. Dessa forma, ante a evidente perda superveniente do objeto, inexiste utilidade no exame do mérito do habeas corpus. Ante o exposto, com fundamento no art. 659 do CPP e art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora